Tribunal: STJ
Processo: 5001212-03.2020.8.21.0133
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055861 - RS (2025/0365922-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME TOMCZAK
ADVOGADOS
: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS - RS062563
TAYANA PEDROSO - RS118896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: INEZ GASSNER SARTURI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CASEMIRO MILANI JUNIOR - RS0040450
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, com base na Súmula no 182/STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância a 2 anos e 3 meses de detenção, em
regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e à suspensão do direito de
dirigir por 3 meses, pela prática do crime previsto no
caput, do Código de Trânsito
art. 302,
Brasileiro. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e deu parcial
provimento à do Ministério Público, reconhecendo a figura típica do
§ 3o, do
art. 302,
Código de Trânsito Brasileiro, impondo pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e 2 anos de suspensão do direito de dirigir, além de fixar indenização no valor de 20
salários mínimos.
3. O recurso especial interposto pelo agravante, apontando contrariedade aos arts. 306,
caput, do Código de Trânsito Brasileiro, 155, caput, e 386, inciso VII, e 619 do Código de
Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, foi inadmitido com base na
impossibilidade de discutir matéria constitucional e nas Súmulas no 83 e no 7/STJ. O agravo
em recurso especial também não foi conhecido, com fundamento na Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53862835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a47ccaf6-35aa-496b-b7b5-b57cd356d340

4. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que o agravo em recurso especial
impugnou o óbice da
quanto à violação do
do Código de
Súmula no 83/STJ
art. 619
Processo Penal, sustentando a nulidade do acórdão por contradição e ausência de
saneamento do vício. Argumentou ainda que não pretende reexame de prova e que a
jurisprudência do STJ não confere a mesma interpretação dada pelo Tribunal de origem ao
caput, do Código de Processo Penal.
art. 155,
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao
óbice da
relacionado à violação do
do Código de Processo
Súmula no 83/STJ
art. 619
Penal, atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui um único dispositivo e não
pode ser cindida em capítulos autônomos, exigindo impugnação específica de todos os
fundamentos invocados.
8. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão agravada, no
caso, o óbice da
quanto à violação do
do Código de Processo
Súmula no 83/STJ
art. 619
Penal, atrai a incidência da
inviabilizando o conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ,
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CTB,
caput e § 3o; CPP, arts. 155, caput, 386, inciso VII, e 619; Súmulas no 7, no
art. 302,
83 e no 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.956.824/AC,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.675.400/MG,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
10.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53862835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a47ccaf6-35aa-496b-b7b5-b57cd356d340

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53862835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a47ccaf6-35aa-496b-b7b5-b57cd356d340

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055861 - RS (2025/0365922-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME TOMCZAK
ADVOGADOS
: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS - RS062563

TAYANA PEDROSO - RS118896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: INEZ GASSNER SARTURI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CASEMIRO MILANI JUNIOR - RS0040450
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, com base na Súmula no 182/STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância a 2 anos e 3 meses de detenção, em
regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e à suspensão do direito de
dirigir por 3 meses, pela prática do crime previsto no
caput, do Código de Trânsito
art. 302,
Brasileiro. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e deu parcial
provimento à do Ministério Público, reconhecendo a figura típica do
§ 3o, do
art. 302,
Código de Trânsito Brasileiro, impondo pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e 2 anos de suspensão do direito de dirigir, além de fixar indenização no valor de 20
salários mínimos.
Documento eletrônico VDA53862838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:30
Código de Controle do Documento: 57a90fb4-c4a0-450e-bade-0ed63220d196

3. O recurso especial interposto pelo agravante, apontando contrariedade aos arts. 306,
caput, do Código de Trânsito Brasileiro, 155, caput, e 386, inciso VII, e 619 do Código de
Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, foi inadmitido com base na
impossibilidade de discutir matéria constitucional e nas Súmulas no 83 e no 7/STJ. O agravo
em recurso especial também não foi conhecido, com fundamento na Súmula no 182/STJ.
4. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que o agravo em recurso especial
impugnou o óbice da
quanto à violação do
do Código de
Súmula no 83/STJ
art. 619
Processo Penal, sustentando a nulidade do acórdão por contradição e ausência de
saneamento do vício. Argumentou ainda que não pretende reexame de prova e que a
jurisprudência do STJ não confere a mesma interpretação dada pelo Tribunal de origem ao
caput, do Código de Processo Penal.
art. 155,
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao
óbice da
relacionado à violação do
do Código de Processo
Súmula no 83/STJ
art. 619
Penal, atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui um único dispositivo e não
pode ser cindida em capítulos autônomos, exigindo impugnação específica de todos os
fundamentos invocados.
8. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão agravada, no
caso, o óbice da
quanto à violação do
do Código de Processo
Súmula no 83/STJ
art. 619
Penal, atrai a incidência da
inviabilizando o conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ,
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53862838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:30
Código de Controle do Documento: 57a90fb4-c4a0-450e-bade-0ed63220d196

1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial possui um único dispositivo, não
podendo ser cindida em capítulos autônomos, o que exige impugnação específica de todos
2.
os fundamentos invocados.
A ausência de impugnação específica de um dos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
impedindo o
Súmula no 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
caput e § 3o; CPP, arts. 155, caput, 386, inciso VII, e 619; Súmulas no 7, no
art. 302,
83 e no 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.956.824/AC,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.675.400/MG,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
10.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME TOMCZAK contra
decisão da Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e à
suspensão do direito de dirigir por 3 (três) meses, pela prática do crime do
,
art. 302, caput
do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 773/783).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa e deu
parcial provimento à do Ministério Público, para o fim de reconhecer a figura típica do
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro e lhe impor pena de para 5 (cinco) anos de
art. 302,
reclusão, em regime inicial aberto, e de 2 (dois) anos de suspensão do direito de dirigir,
fixando indenização no valor equivalente a 20 salários mínimos (fls. 907/918).
O recurso especial, que apontou contrariedade ao
caput, do Código de
art. 306,
Trânsito Brasileiro e 155, caput, 386, inciso VII, e 619 do Código de Processo Penal e 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não foi admitido, com base na impossibilidade de
discutir matéria constitucional e nas Súmulas no 83 e no 7, STJ (fls. 1002/1007).
O agravo não foi conhecido (fls. 1031/1032).
Documento eletrônico VDA53862838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:30
Código de Controle do Documento: 57a90fb4-c4a0-450e-bade-0ed63220d196

Nas razões de agravo regimental, articulou que, em relação à violação do art. 619
do Código de Processo Penal, o agravo impugnou o óbice da Súmula no 83, STJ, já que
explicou que o acórdão seria nulo, por contradição, e porque esse vício não foi saneado.
Acrescentou, no mais, que não pretende reexame de prova e que, em relação à
contrariedade ao
caput, do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Superior
art. 155,
Tribunal de Justiça não lhe confere a mesma interpretação dada pelo Tribunal de origem, o
que inviabiliza, também nesse ponto, a aplicação da Súmula no 83, STJ (fls. 1037/1044).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental
(fls. 1059/1066).
É o relatório.
VOTO
A decisão de inadmissão de fls. 1002/1007 invocou os seguintes óbices: i) é
inviável discutir matéria constitucional em recurso especial; ii) Súmula no 83, STJ, em
relação à alegada contrariedade ao
caput, do Código de Processo Penal; iii)
art. 155,
Súmula no 7, STJ; iv) Súmula no 83, STJ, em relação à alegada contrariedade ao
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Como se vê, o óbice da Súmula no 83, STJ, foi invocado em 2 (dois) pontos
distintos: i) violação ao
caput, do Código de Processo Penal; ii) violação ao
art. 155,
do Código de Processo Penal.
art. 619
A decisão que não conheceu do agravo aplicou a Súmula no 182, STJ, porque,
em relação ao
do Código de Processo Penal, não houve impugnação específica.
art. 619
O decidido não comporta ressalva.
Diferente do que constou no agravo regimental, as razões de agravo em recurso
especial nada referiram sobre o óbice da Súmula no 83, STJ, quanto ao
do Código
art. 619
de Processo Penal. Toda a motivação recursal, em relação a ela, foi estruturada em relação
ao
caput, do Código de Processo Penal.
art. 155,
Essa falha conduz à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do
recurso.
Nessa linha: “A falta de impugnação específica de todos os fundamentos
utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
Documento eletrônico VDA53862838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:30
Código de Controle do Documento: 57a90fb4-c4a0-450e-bade-0ed63220d196

(AgRg no
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior”
AREsp n. 2.956.824/AC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
5/8/2025,
de
).
15/8/2025.
Acrescente-se que a decisão de inadmissão de recurso especial possui
dispositivo único e não pode ser cindida em capítulos autônomos, o que reclama ataque
efetivo, concreto e pormenorizado de cada um dos fundamentos invocados. Na ausência ou
deficiência quanto a algum deles, o agravo como um todo não pode ser conhecido.
A esse respeito: “A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
especial”
AREsp n. 2.675.400/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
).
16/6/2025.
Por isso, detectada a falha em relação à impugnação a um dos óbices, o
conhecimento do agravo fica inviabilizado por completo, ainda que nos demais o agravante
tenha veiculado fundamentação adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:30
Código de Controle do Documento: 57a90fb4-c4a0-450e-bade-0ed63220d196

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365922-6
AREsp 3.055.861 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50012120320208210133
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME TOMCZAK
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS - RS062563
ADVOGADA
: TAYANA PEDROSO - RS118896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: INEZ GASSNER SARTURI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CASEMIRO MILANI JUNIOR - RS0040450
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME TOMCZAK
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS - RS062563
ADVOGADA
: TAYANA PEDROSO - RS118896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: INEZ GASSNER SARTURI - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CASEMIRO MILANI JUNIOR - RS0040450
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054940=0;64119@
2025/0365922-6 - AREsp 3055861 Petição : 2025/0095011-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:56
Código de Controle do Documento: 449D9BE1-C80F-4045-93CE-44179061BB66